Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-31.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA NA SENTENÇA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO EXAMINADOS NEM DECIDIDAS AS QUESTÕES POR ELES SUSCITADAS PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATO JURISDICIONAL MACULADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO CARACTERIZADOR DE NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. O reconhecimento genérico da inexistência de relação jurídica entre as partes, sem enfrentar os fatos controvertidos e os fundamentos defensivos, acarreta evidente violação ao contraditório, porque tolhe do réu o direito de participar e de influenciar no convencimento do órgão julgador, além de dificultar o controle em âmbito recursal, porquanto as considerações feitas em contestação não foram objeto nem de exame nem de deliberação pelo juízo competente.

2. Inegável não se tratar de decisão com fundamentação concisa o ato judicial atacado, pois nada foi mencionado a respeito dos elementos que, em tese, poderiam indicar a regularidade da contratação e infirmar a conclusão a que chegou o magistrado de primeira instância. Cuida-se, sim, de ato desprovido de fundamento, conforme previsto no art. 489, IV, do CPC, o que o torna absolutamente nulo, nos termos do art. 93, IX, da CF, c/c o art. 11, caput, do CPC.

3. Sentença cassada de ofício. Apelações prejudicadas.